Tribunal: STF
Processo: ARE 1472073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi instruído com as guias de preparo nem com os respectivos comprovantes de pagamento.



    Assim, não atendida a exigência contida no art. 511, caput, do CPC/1973, o recurso é deserto.



    Nesse sentido: ARE 975.223/MG-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/11/2016; ARE 943.083/RJ-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/02/2017; AI nº 743.774/DF-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



2. A parte embargante sustenta, em síntese, que “a agravante é detentora dos benefícios da justiça gratuita, e portanto revela-se indevida a exigência de guias de preparo e comprovantes de pagamento para processamento do Recurso Extraordinário”.  



3. Assiste razão à parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.  



4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confirmado em embargos de declaração, assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE REGULAR TRANSAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS COBRADAS REFORMA Não há interesse processual na cobrança das obrigações pendentes em decorrência de rescisão bilateral do contrato de representação comercial, com cláusula expressa de transação das verbas rescisórias e saldo de comissões (CC/2002, art. 840). Caso em que não há justa causa no pedido de cobrança da diferença dos valores que seriam devidos na rescisão contratual e o valor acordado entre as partes, porque nem mesmo foi alegado defeito do ato jurídico bilateral, e as partes transacionantes ostentam isonomia técnica, jurídica e econômica Ausência de interesse processual configurada - Extinção da ação sem resolução de mérito Recurso provido.



5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da CF.



6. Decido.



7. O recurso é inadmissível, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



8. Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



9. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.  



10. Publique-se.  



    Brasília, 26 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente